Tribunal: TJMT
Processo: 1009172-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009172-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), REZENDE ANDRADE, LAINETTI, VOIGT SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 18.042.741/0001-09 (AGRAVADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA AO ART. 85, § 2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADES. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso de agravo de instrumento interposto pela parte adversária para readequar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido. A discussão originária decorre de incidente de impugnação à relação de credores no âmbito de processo de recuperação judicial do Grupo Colombo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão discutida consiste em verificar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, diante de litígio envolvendo impugnação de crédito em recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar obrigatoriamente os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, exceto nas hipóteses excepcionais previstas no § 8o, as quais não se verificam no caso em tela.

4. O proveito econômico da demanda é mensurável, correspondendo ao valor do crédito arrolado, não havendo justificativa para o arbitramento equitativo.

5. A litigiosidade foi configurada, tendo em vista a resistência à pretensão das credoras no incidente de impugnação ao crédito, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e a consequente condenação em honorários.

6. O entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é obrigatória a observação dos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC nos casos em que o proveito econômico é elevado e mensurável.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, é obrigatória quando o proveito econômico é mensurável e elevado, não se aplicando o critério equitativo previsto no § 8o do referido artigo”.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo) contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1009172-29.2024.8.11.0000, originários dos autos do incidente de Impugnação ao Crédito no 1011068-52.2022.8.11.0041, apresentado por BS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO S CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra as recuperandas/agravantes, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento “para readequar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10% sobre o valor do proveito econômico” (cf. Id. no 245299698).

A parte agravante alega que “o mero debate acerca do valor a ser efetivamente habilitado no Quadro Geral de Credores do procedimento reorganizacional não deve ser interpretado como litigiosidade capaz de ensejar em condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, visto que, in casu, as Recuperandas se pautaram única e exclusivamente na necessidade de se habilitar os exatos valores devidos, utilizando-se, para tanto, os instrumentos legais previstos no art. 8o, da LFRE”.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, desprovendo o recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravado (cf. Id. n. 265863277).

O agravado ofertou contrarrazões (cf. Id. n. 270963350).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. n. 274521894).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, o processo de origem diz respeito a incidente de Impugnação à Relação de Credores, distribuído por dependência do processo de Recuperação Judicial do Grupo Colombo, em que as credoras objetivavam a retificação de seu crédito listado na relação de credores quirografários do processo de recuperação judicial das recuperandas/agravantes.

Na decisão agravada, a MMa. Juíza julgou parcialmente procedente a impugnação ofertada pela credora, e condenou as recuperandas “ao pagamento de honorários advocatícios (...) em R$ 5.000,00” (cf. Id. no 130695100dos autos de origem)

Aqui, em 2o Grau, a decisão ora atacada deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela agravada para readequar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Com efeito, após revisão crítica e cuidadosa do contexto e do conjunto fático-probatório em que se insere a presente discussão recursal, admito que os fundamentos que dão sustentação à decisão aqui hostilizada merecem ser plenamente ratificados, eis que não lhes sobrevieram quaisquer argumentos aptos a afastar o referido raciocínio decisório, até porque, nas razões do agravo interno, as recuperandas/agravantes simplesmente repetem os mesmíssimos argumentos declinados nas contrarrazões do agravo de instrumento, os quais já foram considerados, analisado e, didaticamente, rechaçados na decisão ora impugnada, ou, em outras palavras, elas não trouxeram argumento fático ou jurídico hábil a desconstituir a conclusão ali assentada, nada que constitua crítica juridicamente apta a afastar a conclusão pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Reafirmo, pois, que a agravada tinha razão ao criticar o parâmetro adotado pela MMa. Juíza ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, eis que é perfeitamente possível divisar o proveito econômico obtido na espécie, o qual corresponde precisamente ao valor do crédito arrolado, de modo que não há nenhuma excepcionalidade nos autos a autorizar e justificar o arbitramento da verba honorária por equidade.

Sobre o tema, “a Corte Especial do STJ em sede de recurso especial repetitivo (Tema n. 1.076), fixou as seguintes teses quanto ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais: ‘i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo’. Referido entendimento coincide com precedente julgado pela Segunda Seção (do STJ), no qual estabeleceu-se ‘(5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo’ (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)”, logo, “não se constatando nenhuma das hipóteses excepcionais, deve ser aplicado o art. 85, § 2o, do CPC/2015” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 2.063.078/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023).

Em especifico ao processo recuperacional, confira-se recente julgado da eg. Corte Superior:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. CRITÉRIO EQUITATIVO AFASTADO. 1. Ação de recuperação judicial em que foi proferida decisão julgando improcedente habilitação de crédito retardatária. 2. A 2a Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 3. Embora a improcedência de incidente de impugnação de crédito em processos concursais (recuperacional ou falimentar) não resulte, necessariamente, em exoneração da obrigação de pagamento pelo devedor, é inegável a existência de valor econômico do resultado da disputa. Ainda que o incidente tenha como único objetivo verificar se o crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, de modo que o proveito econômico direto não seja mensurável, o apontamento do valor atribuído à causa é certo e determinado, devendo este ser o critério utilizado, nos termos preconizados pelo atual sistema processual. 4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Precedente Repetitivo da Corte Especial (Tema 1.076). 5. Agravo interno no recurso especial não provido.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 2.085.216/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023)

Ratifico, por fim, a conclusão de que é possível e cabível na hipótese dos autos a condenação das recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois “é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020), tendo em vista que o art. 5o, caput e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: (...) as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor”, ou seja, conforme claramente dispõe a lei de regência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um “conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida” (cf. clássica lição de CARNELUTTI), o que, no caso, deu-se com a objeção à pretensão das agravadas, de modo que, diante do princípio da causalidade, aquele que perdeu a disputa deve arcar com os ônus da sucumbência.

Essa é a tranquila e iterativa orientação da jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que no incidente de habilitação de crédito é cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação, pois presente a litigiosidade na demanda. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.232.651/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 1. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 2. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICÁVEL. 5. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ademais, "é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda" (AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). 4. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. 5. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. 6. Agravo interno improvido.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.081.253/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025